Tribunal: TJDFT
Processo: 0727238-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. LEILÃO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.

1. De acordo com o artigo 879 do CPC, não adjudicado o imóvel ou alienado por iniciativa particular, os leilões judiciais, visando maior celeridade e efetividade processual, deverão ocorrer, preferencialmente, por meio eletrônico.

2. Considerando a preferência normativa de leilão judicial eletrônico, não há necessidade de realização de atos de alienação no foro em que situado o bem penhorado, ante a possibilidade de participação de maior número de licitantes, redução de custos e agilização do processo de execução.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.